Tribunal: STF
Processo: AR 2295
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-02
Data de publicação: 2015-12-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.



    EMBARGOS – ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.